Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-25.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000117-25.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. MATHEUS CORREIA DE CAMPOS
PACIENTE:
RAONY SILVA CORREIA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos...
Resumidamente, trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve a prisão preventiva em seu desfavor por ocasião da prolação de sentença na Ação Penal n.o 1001293-78.2020.811.0042 (PJe), em que condenado pelo crime de tráfico de drogas à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; assentando-se o aventado constrangimento ilegal na circunstância de à época da interposição do apelo já julgado pela c. Terceira Câmara Criminal, a defesa técnica não ter pleiteado o reconhecimento da atenuante da confissão parcial com fulcro na Súmula n.o 545/STJ, tampouco a sua compensação com a agravante da reincidência ou a redução da respectiva fração de aumento, o que, na intelecção do causídico, implicaria no abrandamento do regime de cumprimento de pena e consequente libertação do sentenciado, a ensejar a presente impetração por constituir meio mais célere do que o ajuizamento de revisão criminal.
A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 114247496 ao ID 114247498, sendo o processo eletrônico distribuído à minha Relatoria por prevenção gerada pelo julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.o 1001293-78.2020.811.0042.
É o relato do essencial.
Decido.
De pronto, consigno partilhar do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o habeas corpus deve ser empregado de forma racionalizada, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição a recurso próprio ou à ação revisional, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, caso seja flagrante a ilegalidade anunciada.
Ressalto que esse posicionamento se lastreia na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçado por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.
É nesse sentido o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, consoante se observa no seguinte precedente, verbis:
“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIMES MILITARES. ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. PROVA NOVA DA INOCÊNCIA DOS RÉUS. MATÉRIA A SER ANALISADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA AINDA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA POR ESTA CORTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Se as instâncias ordinárias reconheceram a existência de provas contundentes da prática dos crimes pelos pacientes, com fundamento em elementos de convicção amealhados nos autos, para infirmar tal conclusão seria necessário revolvimento detido do contexto fático-comprobatório dos autos, com o que não se coaduna com a via do writ.
3. Nos moldes do art. 621, III, do CPP, poderá ser rescindida sentença condenatória se, após o seu trânsito em julgado, surgirem novas provas da inocência do apenado. Por certo, tal elemento probatório deverá ser apreciado pelo Colegiado de origem, no bojo de revisão criminal, não sendo admissível que este Superior Tribunal de Justiça possa sobre ele se manifestar, notadamente em sede de writ, sob pena de supressão de instância e de indevida subversão das normas de processo penal.
4. Ordem não conhecida.” (HC 421.441/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018). Grifei.
Dessa forma, em se tratando de irresignação em face de condenação confirmada em segunda instância, considero incabível a presente impetração como substitutiva de recurso especial ou extraordinário, ou mesmo de revisão criminal, não havendo falar, outrossim, em existência de eventual coação ilegal inequívoca, passível de ser sanada pela concessão da ordem ex officio.
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 139.741, já decidiu que o habeas corpus só se prestaria a servir excepcionalmente como sucedâneo de recurso ou revisão criminal se, e somente se, os fatos alegados se mostrarem “líquidos e certos”, sem qualquer dúvida objetiva sobre sua realidade; o que não ocorre na hipótese dos autos, afinal, a Súmula n.o 630 do STJ prevê que “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”, e ao que consta da sentença condenatória, o paciente jamais admitiu o seu envolvimento com a narcotraficância durante toda a instrução criminal.
E no que se refere ao quantitativo de incremento de pena por força da agravante da reincidência, por inexistir critério legalmente estabelecido, o aumento encontra-se dentro da discricionariedade motivada do julgador, de modo que não há falar em ilegalidade patente.
Nessas condições, considerando que a propalada coação ilegal não se mostra inequívoca, é certo que eventual contrariedade do acórdão ao texto expresso da Lei deve ser discutida na esfera própria, que é a revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP. Outrossim, não restando configurada flagrante ilegalidade ou teratologia no ato judicial impugnado, e não se prestando o habeas corpus a servir de sucedâneo da ação revisional, muito menos quando controverso o constrangimento ilegal apontado, revela-se inadequada a via eleita pelo impetrante, tornando de rigor a extinção do presente feito sem exame do mérito.
Ante o exposto, INADMITO O PROSSEGUIMENTO do presente habeas corpus impetrado em favor do paciente RAONY SILVA CORREIA e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a carência de ação por falta de interesse, sob o viés da inadequação da via eleita, fazendo-o monocraticamente com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso VI, do NCPC c/c artigo 51, incisos XIV, XV e XII do RITJMT.
Intime-se o impetrante.
Comunique-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, acaso exaurido in albis o prazo recursal, certifique-se o correspondente e revisem-se os autos. Inexistindo pendências, arquivem-se-os com as cautelas de estilo e a respectiva “baixa” no acervo deste Relator.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator